Tribunal: TJPA
Processo: 0023387-57.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº 0023387-57.2008.814.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
AGRAVANTE: FLÁVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO e OUTRA
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERSA. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso extraordinário que veicula hipótese de violação reflexa ou indireta à Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371, reconheceu que não há repercussão geral no recurso extraordinário que demandar a prévia interpretação da legislação processual pertinente a nulidades e ao aproveitamento de atos nulos.
2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário em apelação, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmaram impedimento os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 09 a 16 de setembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Relatora
PROCESSO Nº 0023387-57.2008.814.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
AGRAVANTE: FLÁVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO e OUTRA
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 1.107/1.115) interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (fls. 1.103/1.104), com base em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo em recurso extraordinário nº 748.371 (Tema 660/STF).

A parte agravante, em síntese, alegou violação direta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, tendo em vista a relativização da coisa julgada. Alegou, ainda, que o seu caso é distinto do que serviu de base para o julgamento do RE 748.371, pois, na hipótese sob exame, a violação à norma constitucional se deu de forma direta, não se tratando de interpretação de legislação infraconstitucional.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 1.119/1.125-v)

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM) - PROCESSO Nº 0023387-57.2008.814.0301
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso extraordinário não foi admitido porque a alegação de violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal (coisa julgada), no caso, constitui ofensa reflexa à Carta Magna, sendo corretamente aplicado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 748.371 (tema 660): ¿A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009¿.

Para confirmar a atualidade desse entendimento, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1.
Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional
pertinente à matéria (Lei 8.429/1992)
e do reexame do conjunto fático probatório dos autos
. Súmula 279 do STF. 2.
A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário
. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.
(ARE 1252580 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020).
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.
SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO DE REDUTOR. LIMITES DA COISA JULGADA.

AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.
Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário
. (...) (ARE 1074551 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

Na hipótese sob exame, a análise da alegada contrariedade à coisa julgada demanda interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente do Código de Processo Civil, além de matéria de fato, consistente na existência ou não de erro em liquidação de sentença.

Portanto,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Página de
4
Almirante Barroso, n.º3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PUB 2020.223
7